Tribunal: TJSP
Processo: 1017230-25.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APOSENTADAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) – CONCESSÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ,BEM COMO NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810, STF, DJE 20.11.2017, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO

Ementa:
APOSENTADAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) – CONCESSÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ,BEM COMO NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810, STF, DJE 20.11.2017, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.